Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0703174-79.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito opostos por BRUNO EDUARDO DIAS DOS SANTOS (réu) em face do acórdão no 1338803 (Id 25640926), que rejeitou a preliminar de nulidade de audiência e negou provimento ao recurso por ele interposto. É o breve relatório. À Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília-DF, 19 de maio de 2021 12:43:01. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator